Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-22.2020.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000268-22.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LIDIOMAR DE JESUS SOUZA - CPF: 495.852.071-68 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELICIANO DA SILVA - CPF: 024.035.504-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -
NEGATIVA DE DOLO - DISPARO ACIDENTAL -
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES -
VERSÃO DO
PARQUET
AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO
– PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

-
Não se concebe como decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, acolhendo a versão dos fatos apresentada pelo
parquet
e que melhor se coaduna com a realidade e com a dinâmica do crime, rejeita a tese de negativa de
animus necandi
invocada pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
LIDIOMAR DE JESUS SOUZA,
contra a sentença anexada sob Id. 96765646 que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-o , como incurso na sanção descrita no
artigo 121,
caput
, do CP.,
à pena de
7 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, sob Id.96765656, a Defesa requer a
submissão do apelante a novo julgamento
, alegando, para tanto, que a decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos. Em suma, diz
que o tiro atingiu a cabeça da vítima acidentalmente, durante luta corporal que empreenderam por conta de uma discussão, de modo, que ante a evidente ausência de
animus necandi
, a decisão da Corte Leiga deve ser cassada.

Em contrarrazões (Id. 96765661), o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
, em parecer a
d. PGJ
(Id. 99072482)
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“Apelação Criminal: Homicídio simples. Pretendida anulação do julgamento e consequente submissão do apelante a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não acataram a tese defensiva de ausência de animus necandi e tampouco laedendi na conduta perpetrada pelo réu, o qual supostamente efetuou um disparo acidental de arma de fogo que ceifou a vida da vítima – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente demonstrada por meio de acervo fático-probatório consistente – O reconhecimento, pela Corte Leiga, de que o apelante agiu imbuído de inequívoco animus necandi é amparado pelo conjunto probatório constante nos autos e, por consequência, não autoriza a renovação do julgamento, diante da soberania do veredicto conferido pela Carta Constitucional – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021